Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. CARTÃO COM CHIP. COMPRA FRAUDULENTA. FATURA PAGA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Dessa forma, rejeita-se a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente.
2. A consumidora, residente no Distrito Federal, fora alertada pelo sistema de segurança bancário a respeito de três compras suspeitas, efetuadas com seu cartão de crédito na cidade de São Paulo, as quais não foram por ela reconhecidas, tendo a instituição cancelado apenas uma delas ante reconhecimento de fraude; configurada falha na prestação de serviços da recorrente, por se tratar de compras realizadas fora do perfil da consumidora. Precedentes: acórdãos n.o 1647345 e 1642232.
3. Danos materiais. É devida a restituição do valor pago pela consumidora, referente às compras fraudulentas efetuadas em seu nome; afasta-se o disposto no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o engano justificável da recorrente, que também fora vítima de fraude. Precedente: acórdão n.o 1639019.
4. Danos morais. Quanto ao dano moral, não há notícia de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, assim como não há prova de atuação desidiosa da instituição financeira; soma-se a esse fato que os dissabores vivenciados decorreram de fraude de terceiro, da qual o banco recorrente também foi vítima. Nesse sentido, o acórdão n.o 1425646.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença quanto à condenação à repetição do indébito e aos danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários, ante a inexistência de recorrente totalmente vencido.